Tribunal: STF
Processo: HC 194333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ligia Maria de Lima Pereira, em favor de Guilherme Augusto Moller, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem HC 569.789/PE.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 155, §4°, II, c/c os arts. 29 e 71 (crime continuado), todos do CPB, artigo 2°, caput e §3°, da Lei n° 12.850/2013 em concurso material de crimes (artigo 69 do CPB).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPE postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo mandamus no STJ, o qual foi denegado diante da ausência de ilegalidade na manutenção da prisão.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Por fim, argumenta que o paciente é portador de doença preexistente, sendo, portanto, do grupo de risco da Pandemia da Covid-19.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada, sobretudo, na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista responder outra ação penal de mesma natureza. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Como se percebe, o Magistrado singular, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que "foram identificadas a participação de mais quatro pessoas da organização criminosa", sendo uma dessas pessoas o ora Paciente.
    Saliente-se que, "tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)." (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
    Mais do que isso, vê-se que foi evidenciado o modus operandi do delito, revelador da perniciosidade social da ação. Com efeito, conforme ressaltado pela instância a quo, "os representados cometeram, em tese, crimes graves, se organizaram profissionalmente, com divisão de tarefas para o cometimento de diversos crimes contra instituições financeiras, causando altos prejuízos financeiros e intranquilidade à sociedade". Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    (…)
    Ademais, a necessidade da segregação cautelar também se encontra fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, já que o Paciente apresenta registro criminal por crime da mesma espécie que o ora apurado. 
    Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 173.352 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019; sem grifos no original)”.
    Ressalte-se que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
    Outrossim, eventual existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Além disso, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011”. (eDOC 16)
    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 
    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    Como ressaltou o STJ, o processo penal segue o trâmite normal, haja vista a complexidade da causa e a pluralidade de corréus (27). 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente